Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento do art. 5o, incisos XXXIV, alínea “b”, XXXV e LIV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. A embargante sustenta a ocorrência de ausência de fundamentação do acórdão embargado quanto à possibilidade de citação editalícia do executado. Pugna pela possibilidade da citação por edital e afirma “que a subsidiariedade no processo de execução dos Juizados Especiais não é das normas do processo cognitivo da respectiva lei especial, mas sim das normas do Código de Processo Civil”.
3. Não lhe assiste razão.
4. O acórdão no 1373544 expressamente tratou do tema e no seu item 10 destacou que prevalece o entendimento nas Turma Recursais de que é inaplicável o enunciado 37 do FONAJE, porquanto incompatível com a previsão do art. 18, § 2o da Lei n 9.099/95.
5. Ademais, a citação por edital não se amolda aos critérios da simplicidade, da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais.
6. Ainda, no item 11 do julgado mencionado, foram apresentadas decisões desta Terceira Turma Recursal seguindo este mesmo entendimento.
7. Portanto, não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequado e suficientemente motivado.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelos acórdãos questionados, inexistindo a alegada omissão.
10. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.